Tribunal: TJBA
Processo: 8032710-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032710-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ODETE PEREIRA BOMFIM

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DEVIDO A ROMPIMENTO DE ADUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DEFEITO. REPORTAGENS REFERENTES AO BAIRRO QUE NÃO COMPROVAM O DESABASTECIMENTO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À OCORRÊNCIA DO DESABASTECIMENTO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032710-21.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ODETE PEREIRA BOMFIM e como apelada COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora